Tribunal: TJSP
Processo: 2112963-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112963-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes
BRUNO FRANZATO, ELSON EDEM FRANZATO e MARIA DO CARMO
GOTARDI, é agravado CCP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112963-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.033
2
VOTO No : 19.033
AGRAVO No : 2112963-19.2020.8.26.0000
COMARCA : AMERICANA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: BRUNO FRANZATO E OUTROS
AGRAVADO : CCP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
JUIZ : MARCOS COSME PORTO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais.
Contrato de locação de imóvel comercial. Decisão que
indeferiu
o
pedido
de
tutela
de
urgência.
INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso.
EXAME: Agravantes que requereram a desistência do
Agravo. Homologação. RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c.c. Indenização por Dano Moral que os agravantes moveram
contra a agravada, proferido pela MM. Juiz “a quo” na fl. 46 dos autos
principais.
Argumentam os agravantes, em resumo, que
foram demandados pela agravada em Execução de Título Extrajudicial
referente a alugueis do período entre 11 de março de 2019 e 15 de maio
de 2019; a Administradora do imóvel recebeu as chaves no dia 11 de
março de 2019, mas entrou em contato com o dono do imóvel apenas
em 06 de maio de 2019; não podem ser responsabilizados pela
negligência da Administradora; o termo final da relação locatícia é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112963-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.033
3
data da entrega das chaves; o contrato de locação teve fim em 11 de
março de 2019; são inexigíveis os valores cobrados nos autos da
Execução no 1010236-73.2019.8.26.0019; a culpa pelo atraso na
comunicação da entrega das chaves é exclusiva da Administradora, ora
agravada; os agravantes Elcio e Maria ofereceram seu único bem imóvel
como garantia do contrato locatício; o prosseguimento da Execução de
Título Extrajudicial pode gerar a perda do bem imóvel dos fiadores, o
que caracteriza o perigo na demora; a concessão da medida liminar não
fere o direito de ação da agravada; deve ser reformada a r. decisão, para
suspender a Execução no 1010236-73.2019.8.26.0019 (fls. 1/9).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(v. fls. 53), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da r. decisão (fls. 62/68). Após, os agravantes voltaram aos
autos requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (fl. 71).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral que os
agravantes moveram contra a agravada, , proferido pela MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Os autores ajuizaram essa ação declaratória de inexistência de
débito c.c. Indenização por danos morais. O débito é objeto da ação de
execução agora apensada. Não vislumbro a possibilidade do direito,
exigida no art. 300, do CPC, para restringir um direito constitucionalmente
garantido, que é o direito público subjetivo de ação. Os autores perderam o
prazo para embargar a ação executiva que, como se sabe, abriga um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112963-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.033
4
conflito de satisfação, apenas. Ali, a credora fixa o termo final da
obrigação na mesma data em que os autores fixam aqui, a data da entrega
das chaves - 11 de março de 2019. Se a cobrança, por eventuais prejuízos,
foi feita dois meses depois, em nada atinge o direito da credora. Indefiro,
portanto, o pedido de tutela provisória. Sem prejuízo, concedo aos autores
o prazo de 10 dias para juntarem cópias das últimas 3 declarações de
imposto de renda para decidir o pedido de justiça gratuita. Cite-se para
contestar no prazo legal, não se aplicando o art. 334, do CPC em razão da
suspensão das atividades presenciais. Intime-se.” (“sic”, fls. 46 dos
autos principais).
Contudo, já se viu, após a interposição, os
agravantes requereram a desistência do Recurso (fl. 71).
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso apresentado pelos agravantes.
Diante do exposto, homologa-se a desistência,
restando prejudicado o exame do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora